Tribunal: TJMT
Processo: 1005183-96.2021.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAN PETER PELUSO DE CARVALHO - CPF: 221.278.588-75 (RECORRENTE), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

Embargos de Declaração:

1005183-96.2021.8.11.0007

Data do Julgamento:

13/09/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta

Embargante:

BANCO BRADESCO S.A

Embargado (a):

WILLIAN PETER PELUSO DE CARVALHO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETENÇÃO DE SALÁRIO. DESBLOQUEIO DE VALOR. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos pelo Banco Bradesco em face do seguinte acórdão:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESBLOQUEIO DE VALOR. RETENÇÃO DO LIMITE DE 30% DO VALOR DA VERBA REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE. PROCEDENTES DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado em que o Recorrido WILLIAN PETER DE CARVALHO objetiva desconstituir a retenção de R$ 9.863,89 (nove mil, oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos), sob o argumento de que os valores se referem ao seu salário.

2. Pois bem, verifico que o Recorrente comprovou que os valores de R$ 2.536,27 (dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos) depositados mensalmente em sua conta bancária, referem-se a sua remuneração recebida da Prefeitura de Apiácas.

3. A regra geral estabelece a impenhorabilidade dos salários, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, portanto, entendo que em relação ao salário comprovado pelo Recorrente deve recair a sua impenhorabilidade, contudo, de forma mitigada.

4. Eis que a jurisprudência permite a penhora de 30% do salário do devedor para pagamento do débito, o que torna possível que o saldo existente na conta em que depositado o salário seja utilizado para amortização do débito.

5. Há de considerar que a retenção restrita ao percentual de 30% assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do Recorrido, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência.

6. Dessa forma, entendo que deve ser restituído ao Recorrido apenas a quantia de R$ 6.904,72 (seis mil, novecentos e quatro reis e setenta e dois centavos), valor correspondente aos 70% (setenta por cento) de sua remuneração, de igual modo, mantenho regular a penhora da quantia de R$ 2.959,17 (dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais e dezessete centavos).

7. Sentença parcialmente reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O banco Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de omissão no acórdão objurgado. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Isso porque, o nosso sistema processual adotou o livre convencimento motivado, também conhecido por persuasão racional, como meio de valoração das provas, em que o julgador deve atender aos fatos e as circunstâncias constantes nos autos, indicando em seu pronunciamento os motivos que lhe formaram o convencimento.

No caso dos autos, infere-se que as questões apresentadas foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a manifestar-se expressamente sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir.

Com efeito, apenas consigno que o caráter coercitivo das “
astreintes
”, visa dar efetividade às determinações judiciais que impõem a realização de obrigações de fazer, portanto, adequada a sua manutenção.

Aliás, não é demasiado rememorar que a sua incidência é condicionada ao descumprimento do comando judicial. Vale dizer, cumprida a obrigação, que no caso em tela é extremamente simples (abster-se de efetuar descontos integrais no salário da autora sem observar o limite de 30%), não haverá se falar em aplicação da multa.

Em verdade, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022